Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Sobre o tema da fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.
3. A jurisprudência do e. TJDFT também se posiciona de forma uníssona no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer a atenuante da menoridade civil relativa.